Tribunal: TJSP
Processo: 1034177-61.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
ção de comissão de corretagem imobiliária. Compra de imóvel em "stand" de vendas. Desfazimento do negócio pouco depois da assinatura do contrato. Informação insuficiente sobre a comissão de corretagem. Validade da transferência daquele encargo aos compradores que dependia do cabal cumprimento do dever de prévia informação. Contrato assinado eletronicamente, cujas rubricas foram lançadas de forma automática nas folhas que tratavam sobre a comissão de corretagem. Adquirentes que negaram veementemente terem sido informados que a obrigação subsistiria na integralidade mesmo na hipótese de desfazimento do negócio. Valor indicado como comissão de corretagem que possuía natureza de sinal pago ao início do contrato e que se integrou ao preço do imóvel. Ação improcedente. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1034177-61.2023.8.26.0003; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2025; Data de Registro: 31/03/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Corretagem

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/03/2025

Data de publicação:

31/03/2025

Ementa:
Ação de cobrança. Complementação de comissão de corretagem imobiliária. Compra de imóvel em "stand" de vendas. Desfazimento do negócio pouco depois da assinatura do contrato. Informação insuficiente sobre a comissão de corretagem. Validade da transferência daquele encargo aos compradores que dependia do cabal cumprimento do dever de prévia informação. Contrato assinado eletronicamente, cujas

Ementa:
Ação de cobrança. Complementação de comissão de corretagem imobiliária. Compra de imóvel em "stand" de vendas. Desfazimento do negócio pouco depois da assinatura do contrato. Informação insuficiente sobre a comissão de corretagem. Validade da transferência daquele encargo aos compradores que dependia do cabal cumprimento do dever de prévia informação. Contrato assinado eletronicamente, cujas rubricas foram lançadas de forma automática nas folhas que tratavam sobre a comissão de corretagem. Adquirentes que negaram veementemente terem sido informados que a obrigação subsistiria na integralidade mesmo na hipótese de desfazimento do negócio. Valor indicado como comissão de corretagem que possuía natureza de sinal pago ao início do contrato e que se integrou ao preço do imóvel. Ação improcedente. Recurso provido.